Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730167-46.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IVAN ESTEVAM DA SILVA SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento previsto no art. 226 do CPP somente é exigido quando necessário para fins investigativos. 1.1. A prisão do réu, em flagrante, na posse do bem subtraído, pouco depois da prática do roubo, aliada às informações dadas pela vítima, além do reconhecimento informal na delegacia, tornam desnecessário o reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP. 2. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, é incabível a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. É escorreita a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, quando o réu comete crime enquanto cumpria pena por fato delituoso anterior. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência também aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o réu não possui direito subjetivo a fração específica de aumento. 5. Não é necessária a apreensão da arma de fogo ou a realização de exame pericial, quando por outros elementos de prova, especialmente o depoimento da vítima, for possível constatar a sua utilização. 5.1. Incumbe à Defesa o ônus de afastar a majorante de emprego de arma de fogo no roubo circunstanciado, devendo, portanto, comprovar que o artefato era desprovido de potencial lesivo, como nas hipóteses de simulacro, brinquedo e arma defeituosa ou incapaz de produzir lesão. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, inciso II, do CPP, sustentando irregularidades no reconhecimento pessoal; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas da autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226, inciso II, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “conclui-se, portanto, que, na fase inquisitorial, não foi preciso efetuar o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, pois a vítima foi capaz de individualizar o agente, o qual foi preso logo após o delito em situação de flagrante, restando desnecessária a instauração do procedimento” (Id. 65647707); “os fatos descritos na peça acusatória encontram-se suficientemente demonstrados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo” (Id. 65647707). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017